Tribunal: TJES
Processo: 0000619-81.2018.8.08.0039
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000619-81.2018.8.08.0039

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: WALACE GONCALVES

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000619-81.2018.8.08.0039

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: WALACE GONCALVES

Advogado do(a) APELADO: SEBASTIAO TADEU DE ARAUJO - ES8904

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. RECURSO MINISTERIAL. CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE. PROVAS ROBUSTAS. RECURSO PROVIDO.
1. A condenação mostra-se como medida de justiça, haja vista que o conjunto probatório salienta de modo inequívoco a autoria e materialidade do delito ora analisado, sendo suficiente assim, a ensejar uma condenação. 2 -
O
entendimento da jurisprudência pátria é no sentido de que, nas hipóteses em que o agente é encontrado na posse do objeto ilícito - caso dos autos – ocorre a inversão do ônus da prova, recaindo sobre o réu a responsabilidade de demonstrar a origem lícita do bem apreendido ou, ainda, eventual desconhecimento por parte do agente. 3 -
Recurso Provido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000619-81.2018.8.08.0039

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: WALACE GONCALVES

Advogado do(a) APELADO: SEBASTIAO TADEU DE ARAUJO - ES8904

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, relata a denúncia:

“Consta no inquérito policial anexo, que no dia 04 de junho de 2018 no Córrego do São Pedro, neste município de Pancas/ES, WALACE GONÇALVES adquiriu, em proveito próprio, coisa que sabia ou deveria saber, ser produto de crime, e que tinha em sua residência um rifle CAL. 22 (vinte e dois) e 13 (treze) munições CAL 22 (vinte e dois).

Conforme o apurado, em data e local já mencionados, os Polícias Militares foram informados de que havia um caminhão M.BENZ, de acordo com fls. retro, circulando no Córrego São Pedro, e que possivelmente seria produto de furto/roubo. Quando a Polícia Militar chegou ao local, localizaram o veículo no quintal da residência de WALACE GONÇALVES. Ao verificar a placa constataram que era o referido veículo com restrição de furto/roubo na data de 04/06/2018, tendo como proprietário o Sr. Luiz Carlos Gavassoni.

Segundo consta, WALACE GONÇALVES negociou a compra do caminhão, anteriormente subtraído, com GERLY DE OLIVEIRA SANTOS em troca de uma caminhonete S10 LTZ, conforme fls. Retro, e o restante seria pago em parcelas de R$10.000,00 (dez mil reais).

Quando inquirido pelos Policiais se haveria mais algum objeto ilícito no imóvel, WALACE GONÇALVES, informou que havia um Rifle CAL. 22 (vinte e dois) com numeração ilegível, mas não raspado, e munições CAL. 22 (vinte e dois), conforme fls. retro."

Após detida análise dos autos, o Magistrado de primeiro grau
julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, imputada a Walace Gonçalves e o condenou pelo crime previsto no artigo 12, da Lei n. 10.826/03 e o absolveu pelo delito previsto no artigo 180, “caput”, do Código Penal.

O Ministério Público pugna pela condenação do apelado pela prática do delito de receptação, sob a alegação de que o lastro probatório se mostra suficiente a ensejar uma condenação.

A meu ver, a sentença prolatada não se mostrou como medida de maior justiça, pelos motivos que passo a expor.

A materialidade delitiva restou devidamente comprovada por meio do auto de apreensão de fl. 26 e boletim unificado de fls. 37/39.

No que se refere à autoria delitiva, entendo que as provas coligidas, em especial, a apreensão do caminhão na posse do apelado, permitem concluir que Walace praticou o crime ora debatido. Vejamos:

“
que o caminhão com restrição de furto ou roubo, não estava camuflado, porém estacionado nos fundos da casa do acusado; que pela estrada dava para ver por detrás, que ali se encontrava o caminhão; que não houve resistência do acusado durante a abordagem policial; que, alias, o acusado até mesmo colaborou com os policiais militares, durante as diligências; que não é uma arma antiga, mas também não é uma arma moderna a que foi apreendida na casa do acusado; que a polícia nem estava procurando nenhuma arma, sendo que foi o próprio acusado quem informou sobre a existência daquele rifle.” (depoimento prestado em juízo pelo policial militar Rafael Barbieri de Lima)

“que confirma integralmente o depoimento de f. 14-5, prestado na esfera policial; que o depoente já possuía uma fotografia do caminhão, que era objeto de furto ou roubo e conseguiu identificá-lo, mesmo estando posicionado de ré atrás da casa do acusado; que quando o depoente e o outro policial militar chegaram no local, o acusado não resistiu à abordagem; que o acusado colaborou com os policiais nas diligências; que foi o próprio acusado quem informou sobre a existência do rifle e as munições; que pelo que se recorda o rifle era uma arma antiga, mas aparentemente em bom estado de funcionamento. Dada a palavra à Defesa, nada perguntou.” (depoimento prestado em juízo pelo policial militar Uerli Barros de Araújo)

Conforme se depreende dos autos, o réu alegou, na esfera policial, que comprou o caminhão de um amigo chamado Gerly, o qual recebeu em troca uma caminhonete e ainda receberia R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) em 4 parcelas.

Aduziu que receberia o documento de transferência do veículo tão logo quitasse as parcelas e, pelo fato de ser amigo de Gerly, não pediu para verificar a documentação do caminhão.

Em que pesem tais digressões, observa-se que, em momento algum, o réu demonstrou as alegações apresentadas, não indicou o local onde Gerly poderia ser localizado, não apresentou qualquer recibo acerca do negócio jurídico firmado e nem sequer comprovou a transferência da caminhonete que lhe pertencia.

Vale ressaltar que o réu, apesar de devidamente intimado para seu interrogatório, não compareceu, em juízo, e nem apresentou qualquer prova que pudesse comprovar sua versão apresentada em sede policial, ou na resposta à acusação apresentada.

Fixada essa premissa, no que tange ao argumento de que o réu não tinha ciência da origem ilícita do bem, não há como prosperar tal alegação, eis que o
entendimento da jurisprudência pátria é no sentido de que, nas hipóteses em que o agente é encontrado na posse do objeto ilícito - caso dos autos – ocorre a inversão do ônus da prova, recaindo sobre o réu a responsabilidade de demonstrar a origem lícita do bem apreendido ou, ainda, eventual desconhecimento por parte do agente.

Vejamos, a este respeito, o precedente do Colendo Tribunal da Cidadania:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA. ILEGALIDADE NÃO CONSTATADA. INSIGNIFICÂNCIA. VALOR NÃO IRRISÓRIO. NÃO CABIMENTO. PERDÃO JUDICIAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO. I - A parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer, dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a. II - Não há que se falar em atipicidade da conduta o Juízo de origem bem consignou que o agravante "aceitou adquirir o aparelho celular por preço vil, a saber, R$ 300,00, bem abaixo do valor de mercado para aparelhos"smartphones", bem como sequer procurou saber da procedência do produto, deixando de exigir a respectiva nota fiscal ou outro recibo que demonstrasse sua boa fé na aquisição do bem", e que o item foi adquirido com evidente desproporção do valor mercadológico. Ainda, ressai dos autos que "Realizada avaliação indireta (fls. 36/37), verifica-se que um aparelho novo tem valor aproximado de R$ 700,00", bem como "O delito antecedente (crime de furto) está comprovado pelo BO eletrônico nº 16.365 , bem como pelas declarações da vítima Vinicius Augusto Moreira." Ao alegar a atipicidade da conduta, consubstanciada na inexistência de autoria e materialidade delitiva, o recurso pretende, na verdade, o reconhecimento da absolvição, providência inviável em tema de habeas corpus, carente de dilação probatória. III -
Tratando-se de crime de receptação, ao qual o acusado foi flagrado na posse do bem, a ele competiria demonstrar o desconhecimento da sua origem ilícita, o que, no caso, não ocorreu.
IV - Incabível a subsunção do princípio da insignificância ao caso concreto, uma vez que o valor do bem receptado, não pode ser considerado irrisório, já que equivale a mais de dez por cento do salário mínimo vigente à época dos fatos. Assim, não sendo possível o reconhecimento da irrelevância da conduta, não se aplica ao caso o princípio da insignificância. V - Desacertada a incidência do parágrafo 5º do artigo 180 do Código Penal, eis que demandaria inegável revolvimento fático-probatório, não condizente com os estreitos lindes deste átrio processual, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no RHC: 153972 SP 2021/0296560-0, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Julgamento: 29/03/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/04/2022)

Diante de tais elementos, entendo que as provas coligidas aos autos são robustas no sentido de condenar o apelado pelo delito de receptação.

Assim, condeno Walace Gonçalves como incurso nas sanções previstas no artigo 180, do Código Penal.

Passo à dosimetria da pena.

Em conformidade com o princípio constitucional da individualização da pena (art. 5º, inciso XLVI, da CR/88) e com o sistema trifásico de aplicação da pena (art. 68 do CP), assento que a
culpabilidade
do acusado se mostra normal à espécie; não consta nos autos qualquer elemento acerca dos antecedentes do réu, motivo pelo qual possui bons
antecedentes
; sua
conduta social
e
personalidade
não foram aferidas e, por isso devem ser neutralizadas; os
motivos
não são relevantes para recrudescer a pena; as
circunstâncias

do crime
não destoam do tipo penal; as
consequências
são normais à espécie e, por fim,
comportamento da vítima
não influenciou para a prática do delito.

Diante de tal quadro, entendo como suficiente e necessário aplicar a pena-base no patamar de 1 ano de reclusão e 10 dias-multa.

Na segunda fase de aplicação da sanção, verifico que não existem circunstâncias atenuantes e agravantes.

Na terceira fase dosimétrica, ausentes causas de diminuição e aumento de pena, razão pela qual fixo a pena definitiva em 1 ano de reclusão e 10 dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo.

Aplico a regra do cúmulo material, diante da condenação do apelado pelo delito previsto no artigo 12, da Lei n. 10.826/03, somo as penas aplicadas, fixando-as em 1 ano de reclusão, 1 ano de detenção e 20 dias-multa.

O regime para início do cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, § 2º, “b”, do Código Penal, é o aberto.

Substituo a pena privativa de liberdade aplicada por 2 restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade, ou entidade pública, a ser estabelecida pelo Magistrado competente para a execução da pena e prestação pecuniária à vítima no valor de 40 salários-mínimos.

Após o trânsito em julgado, expeçam-se as comunicações de estilo, bem como a guia de execução.

Mediante tais fundamentos, DOU PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de Relatoria.